Tribunal: TJDFT
Processo: 0733707-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733707-40.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS APELADO: NAYARA LIMA MEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 56190195) interposta pelo Réu contra a sentença ID 56190170, proferida em ação de imissão na posse cumulada com indenização por danos morais, que foi julgada parcialmente procedente. Transcrevo relatório da sentença: Trata-se de ação de imissão na posse c/c danos morais ajuizada por NAYARA LIMA MEIRA em desfavor de MARCOS VINÍCIUS PEREIRA DOS SANTOS, partes qualificadas. Narrou a inicial (ID 168513898) que a parte autora herdou imóvel localizado no Setor Oeste, quadra 2, conjunto 6, lote 1, Estrutural, em virtude da morte de seu pai, com sentença declaratória prolatada em 2014, nos autos 2009.01.1.130581-9. Informou também que já houve outra sentença, prolatada nos autos 0728777-18.2019.8.07.0001, que a reconheceu como proprietária do imóvel. Explicou que não obstante isso, passou em frente ao referido imóvel em 15 de dezembro de 2022, como costumava fazer semanalmente, ocasião em que tomou conhecimento de que o réu pretendia construir no lote em questão. Aduziu que o requerido informou que adquiriu o lote de pessoa ligada à CODHAB/DF, porém restou verificado que a pessoa que lhe vendeu o terreno não corresponde ao diretor da CODHAB/DF e que o crachá funcional deste havia sido extraviado. Requereu, portanto, a imissão da autora na posse, inclusive em caráter liminar, e a condenação do autor ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. Inicial instruída com documentos e requerimento de gratuidade de justiça. O pedido liminar restou indeferido (ID 168534970). Citado (ID 173943374), o réu não apresentou contestação. Em ID 176515138 foi decretada a revelia do réu, bem como concedida a gratuidade de justiça à autora. Os autos vieram conclusos. Relatei. Decido. Na sentença, o Juízo a quo entendeu que: i) diante da ausência de contestação e de declaração de revelia do Réu, os fatos articulados pela Autora presumem-se verdadeiros, uma vez ausentes as circunstâncias excepcionadas pelo art. 345 do CPC; ii) entendeu que as alegações da Autora foram provadas e confirmada a sua propriedade sobre o lote em litígio, que foi obtido após partilha judicial; iii) entendeu comprovados também os trâmites para regularização do imóvel feitos pela Autora junto ao GDF. Citou sentença em que foi confirmada a posse e o domínio da Autora sobre o bem. Concluiu que “demonstrada a verossimilhança das alegações autorais, somada à ausência de contestação do réu, a imissão da posse a requerente é medida que se impõe”; iv) quanto aos danos morais, entendeu que não houve violação, indeferindo o pedido de indenização. Colaciono dispositivo da sentença: Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para réu desocupe o imóvel objeto da lide, devendo ser expedido mandado de imissão na posse em favor da parte autora. Em consequência, resolvo o processo com apreciação do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Embora haja sucumbência recíproca, suportará apenas o réu a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, sendo os honorários de advogado em quantia equivalente a 10% sobre o valor da causa, considerando o trabalho exigido e o tempo de duração da demanda (artigos 85, § 2o, do Código de Processo Civil). A não condenação em honorários a parte autora se justifica ante a ausência de constituição de causídico pelo réu tampouco apresentação de qualquer manifestação processual. Custas em 50% para cada parte, observada a concessão de gratuidade de justiça em favor da parte requerente. O Réu apela inicialmente no ID 56190178. Após, junta petição (ID 56190194) informando equívoco no recurso juntado e apresenta novo apelo no ID 56190195. Aduz que: i) pleiteia gratuidade de justiça em recurso; ii) o Apelante interpôs agravo de instrumento, mas não foi conhecido por erros no julgamento e no procedimento por parte do magistrado que julgou parcialmente o mérito na ação. Alega erro grosseiro consistente no fato de o julgamento ter sido de mérito, e não parcial; iii) O erro do magistrado induziu o Apelante também a erro, razão pela qual interpôs agravo de instrumento no lugar de apelação, mas alega interpor a apelação em tempo; iv) no mérito, aduz que adquiriu o bem de boa-fé e, após cumprir todas as exigências da CODHAB/DF, foi contemplado com a propriedade do imóvel e recebeu escritura pública, em programa social de habitação do Distrito Federal; v) alega que não apresentou a contestação no prazo por problemas de saúde, mas interpôs em tempo o agravo de instrumento e a apelação; vi) aduz que adquiriu o bem de Nery e Luzimar, em abril/2018, quando foi expedida a escritura pública da CODHAB e foi assinada a cessão de direitos em outubro/2020; vii) assevera que “a ação de imissão na posse tem como requisito primordial, a propriedade do imóvel, contudo a apelada não a tem, além de tudo as ações possessórias requerem um prazo de um ano e um dia, após a suposta turbação para que a apelada reclame o direito da sua posse”; viii) afirma ser ele quem detém a posse e a propriedade do imóvel; ix) aduz que não é possível a Apelada ter herdado o bem de seu pai se ele pertencia à CODHAB/GDF; x) requer que seja reformada a liminar de imissão na posse. Ao final, declina os pedidos: Pelo exposto, requer que seja o presente recurso conhecido e provido a fim de: a) Conceder a gratuidade de justiça, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, c/c art. 1o, da Lei Complementar Federal no 80/94 e art. 98 e ss. Do NCPC; b) Monocraticamente, inaudita altera pars, seja determinada a revogação/suspensão da decisão liminar que concedeu a tutela de urgência para imitir na posse a apelada, pois não lhe assiste razão, vez porque não comprovou a propriedade do bem, até o julgamento definitivo do mérito; c) Manter a posse do apelante diante das provas e principalmente da escritura pública; d) Condenar a apelada ao pagamento da sucumbência, tirando a responsabilidade do apelante nesse ponto, vez porque é pobre nos termos da lei e; e) Ao final, a procedência do presente recurso, analisando as provas apensadas de modo a cassar a decisão objeto dessa apelação diante de error in procedendo e; f) Caso entenda de outra forma, a sua reforma por error in judicando vez porque o juiz julgou o mérito e disse que lhe julgou parcialmente, erro grosseiro cometido pelo MM. Magistrado a quo e dar continuidade ao processo para decretar a manutenção da posse da agravante. Apesar de pleitear a gratuidade de justiça, o Apelante recolheu em dobro o preparo recursal no ID 56190198. Contrarrazões da Autora no ID 56190201. Argui intempestividade do recurso. Aduz que o agravo de instrumento interposto pelo Réu não foi conhecido por erro grosseiro dele, e não do Juízo a quo. Refuta as alegações de mérito. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, nada a prover, visto que o Apelante recolheu o preparo recursal, ato esse incompatível com o requerimento do benefício e que, por conseguinte, configura preclusão lógica. Nesse sentido: (...) 1. O recolhimento do preparo recursal representa ato incompatível com a alegação de hipossuficiência econômica e, por isso, obsta o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, em razão da preclusão lógica. (...)(Acórdão 1814286, 07262920920238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 29/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). Rejeita-se também o pedido de suspensão de decisão liminar de imissão na posse, visto que não houve tutela antecipada nos autos de origem, tampouco está presente a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC), como se passará a expor. O Apelante cita que interpôs o agravo de instrumento n. 0749776-53.2023.8.07.0000 por ter sido induzido a erro pelo Juízo a quo, o qual teria cometido erro no procedimento ao proferir decisão parcial de mérito no lugar de sentença. Complementa que, apesar de induzido a erro pelo magistrado de origem, interpôs a apelação dentro do prazo. O que se extrai de tais alegações, no entanto, é que o Apelante tem confundido “julgamento parcial de mérito” com “julgamento parcialmente procedente”, mesmo após explicitação em decisão no agravo de instrumento (ID 56190196), em que o erro grosseiro cometido foi imputado ao recorrente, e não ao Juízo a quo: O recurso não deve ser conhecido. Conforme preceitua o art. 1.009 do CPC, o recurso cabível em face de decisões terminativas é apelação e não agravo de instrumento. Embora o agravante alegue que houve o “julgamento parcial do mérito”, na verdade houve “procedência parcial dos pedidos”. O processo, por sua vez, foi resolvido com apreciação do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. (...) Dessa forma, não há dúvida a respeito da natureza da decisão proferida pelo Juízo, de modo que, a interposição do recurso de agravo de instrumento em face de sentença de mérito (e não de decisão que julga parcialmente o mérito) configura erro grosseiro, impassível de correção ou de aplicação do princípio da fungibilidade. Não há qualquer causa atribuível ao Juízo a quo que justifique o erro do Agravante de ter interposto inicialmente o agravo de instrumento, quando o cabível seria apelação. O ato decisório ID 56190170 foi devidamente intitulado como sentença, que resolveu o processo na forma do art. 487, I, do CPC. O julgamento parcialmente procedente na sentença se deve ao fato de que, dentre dois pedidos de mérito formulados na inicial (imissão na posse e indenização por danos morais), apenas um (imissão na posse) foi julgado procedente. Tal julgamento parcialmente procedente é distinto, portanto, do julgamento antecipado parcial de mérito, que tem esteio no art. 356 do CPC, e ocorre quando um dos pedidos já pode ser julgado desde logo, enquanto que os demais terão que se submeter ao contraditório e à dilação probatória. Desse modo, não houve erro no procedimento atribuível ao Juízo a quo, inexistindo razão para que o agravo de instrumento fosse recebido como apelação. Ainda que o recorrente quisesse prosseguir na tese de erro no procedimento, poderia ter recorrido da decisão de não conhecimento do agravo de instrumento – que claramente atribuiu o erro grosseiro a ele -, mas, ao invés disso, se manifestou pelo não interesse de recurso. Passada essa explanação inicial, é importante frisar que a interposição de agravo de instrumento não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para interposição do recurso cabível que, no caso, seria a apelação. A sentença foi disponibilizada no DJe em 31/10/2023 (ID 56190171) e, conforme certidão ID 56190202, o Réu registrou ciência da sentença em 03/11/2023. Logo, nos termos do art. 224 do CPC, o prazo para interposição da apelação findou em 27/11/2023, enquanto que o apelo do Réu foi juntado apenas em 10/12/2023, sendo, então, manifestamente intempestivo. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, com esteio no art. 932, III, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de fevereiro de 2024 12:58:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador